Tribunal: STF
Processo: ACO 365
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERRAS INDÍGENAS. PERÍCIA REALIZADA PERANTE O JUÍZO ORDENADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. DESNECESSIDADE. PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICA, HISTÓRICA E ARQUEOLÓGICA CONTEMPLADAS NO LAUDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Alegada ausência de intimação para acompanhar os inícios dos trabalhos periciais que não se traduz em nulidade da prova. Prejuízo não demonstrado. O agravante formulou quesitos, indicou assistentes técnicos, se manifestou sobre a proposta de honorários e depositou os valores respectivos perante o Juízo Ordenado. Informação do experto no sentido de que os assistentes técnicos do agravante, ‘embora contatados com razoável antecedência, não se apresentaram para acompanhar os trabalhos periciais’. Contraditório preservado. 



    2. Desnecessidade de complementação da perícia sob o argumento de omissão na abordagem de aspectos históricos e arqueológicos da controvérsia. Prova densa. Valoração das conclusões do laudo a ser solvida na etapa de julgamento da causa. 



    3. Perícia erigida segundo as regras de procedimento previstas no artigo 473 do CPC/2015, com exposição do objeto da perícia; análise técnica e científica do ponto controvertido; exposição do método utilizado; e resposta conclusiva aos quesitos. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.